Tribunal: TJBA
Processo: 8096293-72.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8096293-72.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NILZETE ANGELA DA FONSECA

Advogado(s)
:
NOANIE CHRISTINE DA SILVA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO DEVIDAMENTE ASSINADO.
FATURAS DEMONSTRANDO UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
.
ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, II, DO CPC. DESINCUMBÊNCIA SATISFATÓRIA PELA PARTE RÉ. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8096293-72.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante
NILZETE ANGELA DA FONSECA

e como apelada
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.